Tribunal: TJBA
Processo: 8079017-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8079017-62.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: WILSON SANTOS NASCIMENTO FILHO Advogado(s): BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE, DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO APELADO: BANCO ITAU SA Advogado(s):ANTONIO BRAZ DA SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA. TAXA DE JUROS CONTRATADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFAS BANCÁRIAS DEVIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Wilson Santos Nascimento Filho contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. O autor alegou que celebrou contrato de financiamento de veículo com o Banco Itaucard S.A., sob a promessa de que seriam aplicadas as menores taxas de juros do mercado e que o banco cobriria eventuais ofertas mais vantajosas da concorrência. Sustentou o descumprimento dessa oferta e pleiteou a modificação da taxa de juros, a devolução de valores cobrados indevidamente e a condenação do banco por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; e (ii) analisar a alegação de descumprimento de oferta e a eventual abusividade dos encargos contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR O juiz é o destinatário da prova (art. 370 do CPC) e pode indeferir diligências desnecessárias. No caso, a controvérsia envolve matéria predominantemente de direito, não exigindo prova testemunhal. Assim, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa. A oferta alegada pelo apelante não foi comprovada por meio de prova documental. Nos termos do art. 30 do CDC, a vinculação do fornecedor à publicidade exige prova objetiva da oferta, o que não ocorreu nos autos. A taxa de juros contratada (1,71% a.m.) está abaixo da média de mercado (1,72% a.m.), conforme consulta ao Banco Central, inexistindo abusividade. A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que ocorreu no presente caso. As tarifas de registro e avaliação são legítimas, desde que comprovada a prestação dos serviços, nos termos do REsp 1.578.553/SP, o que foi demonstrado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O cerceamento de defesa não se configura quando a controvérsia envolve matéria predominantemente de direito e os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento. Para a caracterização do descumprimento de oferta, exige-se prova documental de que a proposta foi efetivamente realizada pelo fornecedor. A taxa de juros inferior ou compatível com a média do mercado não caracteriza abusividade. A capitalização de juros é permitida quando expressamente pactuada, nos termos da MP nº 2.170-36/2001. A cobrança de tarifas bancárias é válida quando há a efetiva prestação dos serviços contratados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 373, I; CDC, arts. 2º, 3º e 30; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC nº 70080950884, Rel. Des. Walda Maria Melo Pierro, j. 15/05/2019; TJ-MS, AC nº 0807351-82.2017.8.12.0002, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 18/06/2020; TJ-MG, AC nº 10000204535553001, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 22/10/2020; STJ, REsp 1.578.553/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8079017-62.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante WILSON SANTOS NASCIMENTO FILHO e como apelada BANCO ITAU SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .